Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726181-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ EMBARGADO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO Ratifico as decisão de IDs. 49465050, 50432601, 51512495. Intime-se a parte TARCISIO GOMES CRUZ para promover o recolhimento das custas processuais e preparo no prazo de 24 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito